Tribunal: STJ
Processo: 1501527-09.2024.8.26.0571
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063068 - SP(2025/0379762-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. No agravo regimental, o agravante alegou ter impugnado, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados para inadmitir o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pelo agravante cumpriu o requisito de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade e pela Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a incidência
da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige
a impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
Dispositivos relevantes citados:
;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
(CPC),
III; Código de Processo Penal,
o.
Lei n. 13.105/2015
art. 932,
art. 3
Documento eletrônico VDA54121642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 123a03a4-2348-4ff5-86b6-030ea1f4da86

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 123a03a4-2348-4ff5-86b6-030ea1f4da86

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063068 - SP(2025/0379762-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. No agravo regimental, o agravante alegou ter impugnado, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos utilizados para inadmitir o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pelo agravante cumpriu o requisito de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade e pela Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a incidência
da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige
a impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo.
Dispositivos relevantes citados:
;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
(CPC),
III; Código de Processo Penal,
o.
Lei n. 13.105/2015
art. 932,
art. 3
Documento eletrônico VDA54121671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:35
Código de Controle do Documento: 0743cafa-c682-4372-8d49-774c78aa56ee

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de fls. 364-366, na qual não conheci do agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 781 dias-multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
em razão da apreensão de 19 microtubos de cocaína, com peso
Lei n. 11.343/2006,
líquido de 1,74g.
Nas razões do recurso especial, a Defesa alegou ofensa ao
da Lei de
art. 28
Drogas. Requereu a desclassificação da imputação do crime de tráfico de drogas para o
delito de posse de drogas para consumo pessoal.
O apelo nobre não foi admitido (fls. 316-318).
No agravo em recurso especial, a parte agravante sustentou que não incidem
os óbices apontados na origem, destacando que o conhecimento da questão de mérito não
pressupõe o revolvimento do acervo probatório (fls. 324-329).
Contrarrazões às fls. 333-338.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 359-361).
Na decisão de fls. 364-366, não conheci do agravo em recurso especial.
Neste agravo regimental, a parte agravante alega que impugnou, nas razões do
agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo nobre.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante foi condenado por trazer consigo 19 porções de cocaína,
total de 1,74 g, em praça pública, tendo fugido ao avistar a viatura, dispensado pinos e
R$ 40,00, enquanto estava na garupa de motocicleta com placa levantada; a Defesa
sustenta que portava pequena quantidade para consumo e requer desclassificação para o
da Lei de Drogas, ao passo que os depoimentos dos policiais, colhidos sob
art. 28
contraditório, confirmam a fuga e a dispensa dos entorpecentes e do dinheiro,
Documento eletrônico VDA54121671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:35
Código de Controle do Documento: 0743cafa-c682-4372-8d49-774c78aa56ee

corroborados por laudos periciais; o Juízo singular condenou o réu pelo
, da
art. 33, caput
à pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial
Lei 11.343/2006,
fechado, mais o pagamento de 781 dias-multa, e o acórdão do TJSP manteve a
condenação, reconhecendo a robustez dos indícios e a validade da prova policial. O
recurso especial interposto pela Defesa não foi admitido e, na decisão ora recorrida, não
conheci do agravo em recurso especial interposto às fls. 324-329.
Neste agravo regimental, a parte recorrente alega que impugnou, nas razões
do agravo em recurso especial, a fundamentação utilizada para inadmitir o apelo nobre.
A irresignação, contudo, não prospera.
O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral
cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o
agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial.
que, no caso concreto, o agravante não observou tal requisito
Reitero
processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: (i)
aplicação da Súmula n. 283 do STF; (ii) vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 7/STJ . A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
adequadamente a aplicação do último óbice apontado.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal,
relativa à suposta ofensa ao
da Lei de Drogas,
art. 28
não demanda a reavaliação do
substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da
decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025) Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
Documento eletrônico VDA54121671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:35
Código de Controle do Documento: 0743cafa-c682-4372-8d49-774c78aa56ee

DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
que incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
Reafirmo
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54121671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:35
Código de Controle do Documento: 0743cafa-c682-4372-8d49-774c78aa56ee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379762-9
AREsp 3.063.068 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015270920248260571 2024001487
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544983050<650245@
2025/0379762-9 - AREsp 3063068 Petição : 2025/0125073-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:27
Código de Controle do Documento: F237721E-56B4-4B81-9F2D-CE127AA08EF9